Tribunal: TJES
Processo: 5000375-77.2022.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000375-77.2022.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WESLEY DIAS DA SILVA

APELADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. TARIFAS DE SEGURO E ASSISTÊNCIA LIMITADA. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Quanto ao limite de juros acima de 12% ano ano, imperioso destacar a não sujeição das instituições financeiras à limitação de juros remuneratórios, determinada pela Lei de Usura (Decreto 22.626/33), cujos negócios jurídicos devem observar os parâmetros do mercado e as regras pactuadas no contrato firmado entre as partes, respeitadas as exceções legais que não se amoldam a apresentada nestes autos.
2.
Quanto ao seguro proteção financeira, a averiguação da sua licitude reside na precisão do contrato em firmá-la e na existência de apólice própria que integre o caderno processual.
3.
Da análise dos autos, observa-se que o contrato firmado entre os litigantes consigna a contratação de seguro no valor de R$ 2.645,79 com a seguradora Zurich Brasil Seguros S/A. No entanto, não restou demonstrado nos autos que foi dada ao consumidor a opção de escolher outra seguradora, tendo em vista que o contrato apenas apresenta campo específico para assinalar a opção pela contratação ou não do seguro e, na sequência, a indicação de que o seguro seria realizado pela empresa Zurich Brasil Seguros S/A. Assim, entendo que restou caracterizada a venda casada.
4.
Quanto à tarifa referente ao serviço de assistência 24 horas nominado “IGS Assistência Limitada”, no valor de R$ 400,00, observo que a instituição financeira não detalhou os serviços que seriam prestados e sequer indicou a cobertura assistencial prestada. Assim, entendo que também restou caracterizada a cobrança abusiva.
5.
Quanto à restituição do indébito, deverá ser feita em dobro, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp nº 676.608/RS, firmando a tese de que
“a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.”
, corrigido a partir de cada desembolso ou vencimento, pelo índice adotado pela Corregedoria Geral de Justiça, até a citação, a partir de quando devem incidir juros pela taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.
6.
Com efeito, destaco a possibilidade de compensação dos valores indevidamente cobrados, observada a restituição dobrada, com eventual saldo devedor, em caso de haver prestações vincendas.
7.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000375-77.2022.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WESLEY DIAS DA SILVA

Advogados do(a) APELANTE: LILIAN VIDAL PINHEIRO - SP340877, GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - SP478272
APELADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado do(a) APELADO: JULIANO RICARDO SCHMITT - SC20875-A

VOTO

Conforme consta do relatório,

trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Marechal Floriano, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e, via de consequência, condenou o autor, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade se encontra suspensa, por força da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que (i) não foi informado sobre todos os encargos no momento da assinatura do contrato; (ii) houve cobrança abusiva de tarifas e juros; e (iii) deve ser restituído em dobro dos valores indevidamente cobrados.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço o recurso interposto e passo a enfrentar-lhe o mérito.

Cinge-se a controvérsia na alegação de abusividade dos encargos e juros contidos no contrato de financiamento firmado entre as partes.

Pois bem.

Quanto ao limite de juros acima de 12% ano ano, imperioso destacar a não sujeição das instituições financeiras à limitação de juros remuneratórios, determinada pela Lei de Usura (Decreto 22.626/33), cujos negócios jurídicos devem observar os parâmetros do mercado e as regras pactuadas no contrato firmado entre as partes, respeitadas as exceções legais que não se amoldam a apresentada nestes autos.

Referido entendimento encontra-se no Superior Tribunal de Justiça:

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”. (Súmula 382, STJ)

“Os juros pactuados em limite superior a 12% ao ano não afrontam a lei;
somente são considerados abusivos quando comprovado que discrepantes em relação à taxa de mercado, após vencida a obrigação
. Destarte, embora incidente o diploma consumerista aos contratos bancários preponderam, no que se refere à taxa de juros, a Lei 4.595/64 e a Súmula 596/STF”(AgRg no REsp 764.863/RS, Rel. Ministro PAULO FURTADO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/BA), TERCEIRA TURMA, julgado em 03/11/2009, DJe 01/12/2009)

“
Afasta a caracterização da mora a constatação de que foram exigidos encargos abusivos na contratação, durante o período de normalidade contratual
” (REsp n. 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, Dje 10/03/2009). Posicionamento reiterado: AgRg no REsp n. 1.060.855-RS, j. em 19.8.2008;AgRg no REsp n. 990.830-RS, j. em 24.6.2008 ; AgRg no REsp n. 973.646-RS, j. em 25.3.2008

Inclusive foi editada verbete sumular nº 596 pelo STJ, senão vejamos

Súmula nº 596/STJ:
As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.

Conclui-se que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano apenas serão considerados abusivos quando restar comprovado sua discrepância em relação à taxa de mercado.

Portanto, quanto à alegação do recorrente, inexiste prova acerca da diferença no pagamento entre os juros contratados e os juros praticados e, consequentemente, da alegada abusividade.

O apelante sustenta, ainda, a ilegalidade das cobranças referentes à (i) tarifa de seguro, no valor de R$ 2.645,79; e (ii) tarifa de acessórios, no valor de R$ 400,00.

Nesse passo, quanto ao seguro proteção financeira, a averiguação da sua licitude reside na precisão do contrato em firmá-la e na existência de apólice própria que integre o caderno processual.

Isso porque as ausências de discriminação do que está sendo cobrado e da oferta da opção ao consumidor por contratar tais seguros, constituem hipótese de venda casada, como já se decidiu em recurso submetido ao rito dos recursos repetitivos, senão vejamos:

TEMA nº 972/STJ
: 1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

Da análise dos autos, observa-se que o contrato firmado entre os litigantes consigna a contratação de seguro no valor de R$ 2.645,79 com a seguradora Zurich Brasil Seguros S/A.

No entanto, não restou demonstrado nos autos que foi dada ao consumidor a opção de escolher outra seguradora, tendo em vista que o contrato apenas apresenta campo específico para assinalar a opção pela contratação ou não do seguro e, na sequência, a indicação de que o seguro seria realizado pela empresa Zurich Brasil Seguros S/A.

Assim, entendo que restou caracterizada a venda casada.

Quanto à tarifa referente ao serviço de assistência 24 horas nominado “IGS Assistência Limitada”, no valor de R$ 400,00, observo que a instituição financeira não detalhou os serviços que seriam prestados e sequer indicou a cobertura assistencial prestada. Assim, entendo que também restou caracterizada a cobrança abusiva.

Quanto à restituição do indébito, deverá ser feita em dobro, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp nº 676.608/RS, firmando a tese de que
“a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.”
, corrigido a partir de cada desembolso ou vencimento, pelo índice adotado pela Corregedoria Geral de Justiça, até a citação, a partir de quando devem incidir juros pela taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Com efeito, destaco a possibilidade de compensação dos valores indevidamente cobrados, observada a restituição dobrada, com eventual saldo devedor, em caso de haver prestações vincendas.

Do exposto, conheço e dou
parcial provimento
ao recurso para, reformando parcialmente a sentença, julgar procedentes em parte os pedidos iniciais, a fim de declarar a abusividade das cobranças referentes às tarifas de seguro e de assistência limitada, condenando a instituição financeira a restituir os respectivos valores em dobro, possibilitando a compensação em caso de haver prestações vincendas, com correção a partir de cada desembolso ou vencimento, pelo índice adotado pela Corregedoria Geral de Justiça, até a citação, a partir de quando devem incidir juros pela taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

Em razão da inversão dos ônus sucumbenciais, condeno o ora apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)